Tribunal: STF
Processo: ARE 1418690
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal de Uberlândia - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C PEDIDO DE LIMINAR - MULTA DE TRÂNSITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 19.445/2011 - INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0024.12.132317-4/004- RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 22, XI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a lei impugnada está em consonância com a Constituição Federal e que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e aplicar as penalidades e medidas administrativas por ele previstas, como a apreensão dos veículos e a sanção de multa (eDOC 10, p. 4).



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF, além de entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas estaduais (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 



    “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”



    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente